Tribunal: TJSP
Processo: 2085463-07.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Processual. Ação de arbitramento de honorários advocatícios. Decisão que deferiu o pedido de expedição da certidão para averbação premonitória prevista no artigo 828 do Código de Processo Civil. Pretensão à reforma.
Averbação premonitória nas matrículas dos imóveis de propriedade dos agravantes. Possibilidade de utilização da medida na fase de conhecimento, desde que presentes os requisitos do

Ementa:
Processual. Ação de arbitramento de honorários advocatícios. Decisão que deferiu o pedido de expedição da certidão para averbação premonitória prevista no artigo 828 do Código de Processo Civil. Pretensão à reforma.
Averbação premonitória nas matrículas dos imóveis de propriedade dos agravantes. Possibilidade de utilização da medida na fase de conhecimento, desde que presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil.
Concessão da medida de urgência que, no caso concreto, se mostra viável, tendo em vista que satisfeitos os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil.
RECURSO NÃO PROVIDO.